Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-59.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-59.2021.8.14.0025

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em tela não restou caracterizada hipótese para a aplicação do art. 330, § 1º, IV, do NCPC, pois a apresentação de prova de que o autor possui vínculo com a pessoa constante no comprovante de endereço não se constitui requisito necessário ao recebimento da petição inicial.

2. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA CONSOLAÇÃO CARDOSO DE OLIVEIRA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga – PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência do comprovante de residência em nome da autora.

Em sua exordial, a autora/apelante sustenta que o comprovante de residência não estava em seu nome, contudo, justifica que a pessoa indicada no documento é seu companheiro e que eles vivem em união estável, juntando declaração de residência assinada por este, complementando que, no momento, não possui condições financeiras para providenciar junto ao Cartório de Registros a Declaração de união estável.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 8213188), extinguindo o feito sem resolução do mérito, aduzindo que não foi atendido o pleito solicitado na decisão de emenda à inicial, sendo a justificativa apresentada pela parte autora, ineficaz à comprovação de seu domicílio na comarca.

Nas suas razões recursais (ID. 8213190), defende a apelante a desnecessidade da apresentação do comprovante de endereço em nome próprio da autora, na propositura de ações judiciais, aduzindo que a não apresentação não torna a inicial inepta, e essa exigência afronta o direito de acesso à justiça previsto no art.5º, XXXV da CF.

Requer a reforma total da sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação (ID 8213194).

Após redistribuição, o recurso veio à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia da demanda em questão recai sobre o exame acerca da regularidade da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência do comprovante de residência em nome da autora, uma vez que a apelante apresentou justificativa para o referido comprovante estar em nome de terceiro.

Assiste razão à recorrente.

No caso dos autos, nota-se que a controvérsia cinge-se em verificar se há necessidade do autor apresentar prova de que a autora possui vínculo com a pessoa constante do comprovante de endereço juntado com a inicial como requisito necessário ao recebimento da petição inicial.

O art. 320, do CPC, dispõe que:

"A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação".

A apresentação de comprovante de endereço em nome da autora, ou o prova de que ela possui vínculo com a pessoa constante do comprovante de endereço juntado com a inicial, não constitui requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, muito menos pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo certo que o Código de Processo Civil estatui somente a necessidade de indicação do domicílio e a residência do autor e réu, não exigindo a comprovação de residência como documento obrigatória para a instrução da inicial. Senão vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico
, o domicílio e a residência do autor e do réu;”

Percebe-se que a autora colacionou aos autos declaração de residência, justificando que a pessoa indicada no documento é seu companheiro e que eles vivem em união estável, juntando declaração de residência assinada por este, complementando que não possui condições financeiras para providenciar junto ao Cartório de Registros a Declaração de união estável e, ao ser intimada para emendar à inicial, o juízo
a quo
entendeu que a justificativa apresentada pela parte autora era ineficaz, e assim a inicial foi indeferida.

Adianto que exigência de apresentação de comprovante de endereço nos moldes determinados pelo juízo a quo, a meu juízo, não se trata de documento indispensável ao ajuizamento da ação. Ademais, tal medida constitui óbice ao acesso à justiça, uma vez que inexiste previsão legal a respeito, bastando a mera declaração feita pessoalmente ou através de seu advogado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – DOCUMENTO DESNECESSÁRIO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL AO PROCESSO JUSTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como se observa do art.319 do CPC, a juntada do comprovante de residência não constitui requisito indispensável para que se defira a petição
inicial, sendo desarrazoado seu indeferimento e a extinção do processo em razão da ausência do referido documento, mormente porque o endereço das partes foi declinado nos autos. Outrossim, o art. 4º, do CPC estabelece que as partes têm direito de obter em prazo razoável "a solução integral do mérito". Portanto, exsurge do texto normativo o princípio da primazia do julgamento do mérito, segundo o qual tanto as regras processuais, como o comportamento de todos os sujeitos que participam do processo, devem priorizar a análise do julgamento do mérito, como corolário do direito fundamental ao processo justo. Destarte, deve o magistrado superar formalismos e exigências desnecessárias, como a determinação desarrazoada de juntada de comprovante de residência, a fim de entregar às partes tutela jurisdicional adequada e efetiva. (TJMS. Apelação Cível n. 0800722-30.2017.8.12.0055, Sonora, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 18/12/2019, p: 07/01/2020)”

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2023